Tribunal: TJSP
Processo: 0031535-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031535-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
FLAVIO DELGADO COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031535-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0031535-49.2020.8.26.0000
Comarca: SOROCABA
Impetrante/Paciente: FLÁVIO DELGADO COUTO
Voto: 19272
HABEAS CORPUS. Pedido genérico de concessão de
benefícios prisionais. Via inadequada. Matéria relacionada
ao juízo de execução penal. Pretensão que sequer foi
submetida ao d. juízo a quo. Supressão de instância. Writ
não conhecido.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
FLÁVIO DELGADO COUTO, em benefício próprio, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, que o mantém
privado de sua liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, que já
cumpriu mais de 1/3 de sua reprimenda e se encontra arrependido
de seus crimes, merecendo, portanto, cumprir o restante da pena
em liberdade para que possa permanecer com seu genitor (fls. 02).
O MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba prestou informações
(fls. 11).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Liliana Mercadante Mortari, opinou pelo não
conhecimento do writ ou, caso seja conhecido, pela denegação da
ordem (fls. 14/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031535-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
O impetrante sustenta ter cumprido 1/3 de
sua pena e estar arrependido de seus crimes, razão pela qual
pugna pelo benefício de cumprir o restante de sua reprimenda em
liberdade.
Conforme informações fornecidas pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba, o paciente cumpre pena total de 11 anos e 08 meses de
reclusão, em regime fechado, com o término de cumprimento de
penas previsto para 12.10.2028 (fls. 11/12).
Primeiramente,
convém
esclarecer
que,
para a concessão de habeas corpus, exige-se que esteja desde logo
evidenciado o constrangimento ilegal, que não demande análise
acurada do mérito e não dependa de verificação de questões
aprofundadas.
Da análise dos autos, depreende-se que a
matéria tratada apresenta complexidade, exigindo uma análise
vedada em sede de habeas corpus.
Com efeito, para a concessão dos benefícios
prisionais, além do requisito objetivo, devem estar presentes
circunstâncias que denotem o mérito do sentenciado, havendo a
possibilidade, inclusive, de exigência do exame criminológico para a
colheita de elementos concretos à análise do requisito subjetivo
indispensável para a sua obtenção, a teor do que dispõe o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031535-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
96, da Lei de Execução Penal e a Súmula 439, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça1.
No caso dos autos, trata-se de pedido
genérico de concessão de benefícios prisionais, sendo certo que
eventual inconformismo com o indeferimento de tal pedido pelo d.
juízo a quo deverá ser objeto de agravo. Não pode o presente writ
substituir o recurso ordinário, ainda mais quando existe via própria
para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
No mais, conforme informações prestadas,
não foi formulado qualquer pedido de concessão de benefícios
prisionais perante o juízo de primeiro grau, de modo que qualquer
análise por esta Turma Julgadora implicaria indevida supressão de
instância.
Desta forma, é o caso de não conhecimento
do habeas corpus, porquanto inadequada a via eleita.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator
1 Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão fundamentada.